Tribunal: TJES
Processo: 0000207-87.2017.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-87.2017.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON HAESE
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 0000207-87.2017.8.08.0039

RECORRENTE: WILSON HAESE

RECORRIDA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ABUSIVIDADE VERIFICADA ATRAVÉS DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO. CARÁTER ABUSIVO NÃO EVIDENCIADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, discorre o autor que firmou contrato de empréstimo pessoal com a requerida no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Discorre que realizou refinanciamento do débito através da contratação de novo empréstimo, no valor de R$ 9.922,00 (nove mil, novecentos e vinte e dois reais), a ser custeado em parcelas de R$ 1.680,09 (um mil, seiscentos e oitenta reais e nove centavos), totalizando a importância de R$ 20.161,08 (vinte mil, cento e sessenta e um reais e oito centavo).

Nesse sentido, argumenta que o requerido cobrou em seu contrato juros de forma capitalizada (juros sobre juros), e juros remuneratórios dissociados da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central Do Brasil em 2017, no percentual de 2,334% (dois vírgula trezentos e trinta e quatro por cento) ao mês. Dessa forma, pugna pelo reajuste das taxas de juros aplicadas ao contrato, exclusão das taxas de mora contratual, reconhecimento de inexistência de débito entre as partes, repetição de eventuais valores adimplidos a maior pelo consumidor e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a liminar anteriormente deferida, no sentido de determinar que a requerida suspenda as negativações lançadas no nome da parte autora relacionadas com a dívida questionada neste processo.

Em sede de Recurso Inominado, o autor argumenta pela abusividade da taxa de juros contratual, estabelecida em 11,91% (onze vírgula noventa e um por cento), quantia superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, o que enseja desvantagem exagerada para o consumidor. Discorre que não há risco bancário que justifique a exacerbada taxa de juros praticada no caso concreto. Portanto, requer a redução da taxa de juros remuneratórios do contrato para a média de mercado, no percentual de 3,67% (três vírgula sessenta e sete por cento), bem como a devolução em dobro do valor pago a maior.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º do referido Código, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Contudo, observo que o recorrente não comprovou, através de documento idôneo, a média das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras quanto ao contrato de empréstimo pessoal (modalidade de crédito pessoal não consignado) no ano da contratação.

Ademais, também não foi evidenciado pelo consumidor a efetiva abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes, uma vez que a parte sequer indicou as circunstâncias e peculiaridades do contrato que ensejariam o reajuste das taxas firmadas entre os litigantes.

Importa destacar que a mera superioridade da taxa prevista em contrato com a média de mercado não enseja abusividade dos juros, consoante tese n° 27 firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

Tema n. 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Nesse sentido, o caráter abusivo da taxa de juros pactuada restará caraterizada considerando as peculiaridades do caso concreto, como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

Dessa forma, entendo que o autor, ora recorrente, não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não comprovou concreta abusividade das taxas de juros contratadas. Nesse ponto, destaco que ainda que o consumidor faça jus a inversão do ônus probatório, deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ocorre que, apesar da afirmação de que as taxas de juros foram aplicadas em percentual acima do previsto para a média de mercado à época dos negócios jurídicos celebrados com a parte requerida, é relevante esclarecer que isso, por si só, não caracteriza abusividade.

Importante consignar que, conforme consta da contestação, a instituição financeira requerida disponibiliza empréstimos a clientes com situação financeira desfavorável, o que significa dizer que o custo da captação desses recursos devem ser pautados com base no perfil do tomador e o risco da atividade, vez que não há qualquer garantia de pagamento.

Nesse ponto, conforme afirmado pelo autor e confirmado pela ré, o autor contraiu empréstimo para conseguir arcar com as parcelas de pacto anterior, levando ao aumento de suas dívidas, o que evidencia o risco da operação.

[...]

Caso a parte requerente não estivesse satisfeita com as taxas de juros claramente especificadas nos contratos, poderia ter optado por contrair empréstimo ou financiamento com outra instituição financeira, o que não ocorreu. Sendo assim, ressalvando meu próprio entendimento anterior em casos semelhantes, concluo que não se vislumbra abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto.

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)